Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-58.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801031-58.2021.8.14.0054

APELANTE: JULIA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR.
APELAÇÃO BANCO BRADESCO
. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENDA CASADA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO JULIA BATISTA DOS SANTOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO E NÃO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O banco deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de comprovar que houve a contratação dos serviços de Título de Capitalização, ou seja, não apresentou contrato, assinado pela parte apelada, com cláusula de adesão com esta opção e, muito embora traga extratos bancários com desconto de valores, este por si só não é suficiente para caracterizar a anuência do consumidor. Assim, é possível verificar que o banco praticou conduta ilícita e abusiva (venda casada).
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. ́Pelos motivos entendo devido os danos morais, que para tanto mostra-se proporcional e razoável, não havendo possibilidade de minoração ou majoração.
III-
Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não do arbitramento da sentença como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.
IV-
O magistrado singular fixou os honorários em
20% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ou seja, o fez em patamar máximo, conforme legislação vigente,
sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.
V-
APELAÇÃO BANCO BRADESCO
: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO JULIA BATISTA DOS SANTOS
:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JULIA BATISTA DOS SANTOS E BANCO BRADESCO SA
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, repetição de indébito e

reparação em danos morais, sob a alegação de que não contratou serviço referente a um(a) CARTÃO DE CREDITO, denominado “TIT CAPITALIZAÇÃO”, com parcela mensal no valor de 22.62, desde a abertura da conta, ou seja , desde 19/07/2012, perfazendo o total de R$ R$2488,2.

A autora juntou extratos Bancários, documentos pessoais e extrato fornecido pelo INSS.

Contestação ID Num. 17756442.

Impugnação à Contestação ID Num. 17756446.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTE a ação para:

“declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) JULIA BATISTA DOS SANTOS, qualificada nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 45,24 (quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ). Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO S.A
requer incialmente a extinção do feito, em decorrência de litispendência, eis que existe outra ação com mesmo pedido de causa de pedir (0801061-93.2021.8.14.0054).

No mérito, alega legitimidade na contratação, pois a capitalização é tipo de contrato celebrado com consentimento e vontade entre as partes, tendo a apelada anuído, tanto que, conforme extrato anexado o produto era pago mensalmente por ela.

Aduz que a transação elencada no extrato da parte apelada não se trata de um mero produto de cobrança ou taxa, pois todo o honorário descontado da conta corrente da parte apelada poderá ser resgatado no período estipulado do contrato.

Alega que embora a parte apelada tenha juntado ao processo extrato que demonstra o desconto, não há como comprovar que essa cobrança não foi devida, uma vez que não junta nenhuma comprovação que não adquiriu o produto.

Por fim, afirma necessidade de exclusão dos danos materiais, ou sua condenação de forma simples e ainda, exclusão dos danos morais, ou na sua permanência, que seja minorada a condenação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, requer que a correção monetária.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Também irresignada,
JULIA BATISTA DOS SANTOS
apresentou recurso de apelação, alegando a necessidade de majoração da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do evento danoso e majoração das verbas honorárias.

Contrarrazões ID Num. 17756459 /

Num. 17756460 .

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO BANCO BRADESCO:

LITISPENDÊNCIA:

Requer o apelante a extinção do feito, em decorrência de litispendência, eis que existe outra ação com mesmo pedido e causa de pedir (0801061-93.2021.8.14.0054). Todavia, observo que a apelada requereu a desistência da referida ação, antes de ajuizar a ação objeto do presente recurso, o que implica na descaracterização da litispendência.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença para que seja afastada qualquer reparação civil, não sendo esse entendimento, pugna pela redução do valor a título de danos morais e arbitrado de forma simples os danos materiais.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de comprovar que houve a contratação dos serviços de Título de Capitalização, ou seja, não apresentou contrato, assinado pela parte apelada, com cláusula de adesão com esta opção e, muito embora traga extratos bancários com desconto de valores, este por si só não é suficiente para caracterizar a anuência do consumidor. Assim, é possível verificar que o banco praticou conduta ilícita e abusiva (venda casada).

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) por cada contrato seja razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

APELAÇÃO

JULIA BATISTA DOS SANTOS:

A Apelante requer a majoração da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar do evento danoso e majoração das verbas honorárias.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Conforme já analisado na apelação anterior, entende esta magistrada que o valor fixado em sentença à título de indenização por danos morais

se mostra condizente com a situação disposta nos autos, primando pelos princípios da razoabilidade

e proporcionalidade.

Assim, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais) adequado, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS (DANOS MORAIS).

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não do arbitramento da sentença como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

Assim, no que se refere o termo inicial, merece razão a apelante, devendo incidir os juros dos danos morais, a partir do evento danoso.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
20% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ou seja, o fez em patamar máximo, conforme legislação vigente,
sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 28/11/2024